Tribunal: TJES
Processo: 5004286-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004286-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: IDELVA DE MELLO SANT ANNA e outros (22)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004286-39.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A
.

AGRAVADOS: IDELVA DE MELLO SANT'ANNA, ENY DA FONSECA PAZINI, MARLENE MARIA FONSECA FROELICH, MARIA RODRIGUES, VALÉRIO EURICO STEIN, MARIA DE LOURDES GONÇALVES DE JESUS, MARIA DOMINGAS DE SOUZA, ELISABETH SEARA PENHA, JAIR CASTELO, ALESSANDRO DE ABREU LIMA, FERNANDO BORGES DE AGUIAR, LUANA GOMES SOUZA, MARIA BENEDITA GONÇALVES DE JESUS, MARCELO LOURENÇO CASSOLI, PEDRO RODRIGUES, DERALDO VIANA DA SILVA, VANDERSON ALVES STEIN, MATHEUS ALVES STEIN CARDOSO, VALERIA ALVES STEIN CARDOSO, FABIANA ANDRÉ DE OLIVEIRA, HEMERSON PEREIRA MONTEVERDE, ANTONIO LUIZ DA SILVA e LUCAS FERNANDES RAMOS MOTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A
.
in
terp
ôs

agravo de instrumento em face
da

respeitável decisão de id. 893588,
proferida
pela ilustre Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que deferiu o pedido liminar

formulado
na “
ação
de
obrigação de fazer
”

ajuizada
contra ela
e contra o Município
d
e Serra, a Companhia Espírito-Santense
d
e Saneamento – Cesan
e
Ambiental Serra Concessionária
d
e Saneamento S. A.

por
IDELVA DE MELLO SANT ANNA, ENY DA FONSECA PAZINI, MARLENE MARIA FONSECA FROELICH, MARIA RODRIGUES, VALÉRIO EURICO STEIN, MARIA DE LOURDES GONÇALVES DE JESUS, MARIA DOMINGAS DE SOUZA, ELISABETH SEARA PENHA, JAIR CASTELO, ALESSANDRO DE ABREU LIMA, FERNANDO BORGES DE AGUIAR, LUANA GOMES SOUZA, MARIA BENEDITA GONÇALVES DE JESUS, MARCELO LOURENÇO CASSOLI, PEDRO RODRIGUES, DERALDO VIANA DA SILVA, VANDERSON ALVES STEIN, MATHEUS ALVES STEIN CARDOSO, VALÉRIA ALVES STEIN CARDOSO, FABIANA ANDRÉ DE OLIVEIRA, HEMERSON PEREIRA MONTEVERDE, ANTONIO LUIZ DA SILVA
e
LUCAS FERNANDES RAMOS MOTA
,
registrada sob o

n.
0018
2
18-35.2020.8.08.0048
, e determinou
que os réus “forneçam seus serviços (água, energia elétrica, esgotamento sanitário), às residências dos autores, localizados na Avenida Paulo Miguel Bohomoletz, Civit I, ao lado da Fibrasa”,
no prazo de 10 (dez) dias para o início das obras, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sustentou a agravante, em síntese, que
1) “não há permissão para a realização da ligação eis que o lote está situado em área de preservação ambiental, além disso, o local é ocupado de maneira irregular, conforme ventilado na própria petição inicial e na decisão agravada”; e
2) “também é nítido que o prosseguimento do feito com o deferimento de atos de execução da absurda astreinte fixada, resultará em graves e irreparáveis prejuízos à agravante, propiciando o enriquecimento sem causa dos agravados, na medida em que sequer há um teto fixado”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi parcialmente deferido - apenas para limitar o valor da multa a R$100.000,00 (cem mil reais) (id 902683), tendo a agravante interposto agravo interno contra este indeferimento (id 1098913).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 27 de setembro
de
2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004286-39.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A
.

AGRAVADOS: IDELVA DE MELLO SANT'ANNA, ENY DA FONSECA PAZINI, MARLENE MARIA FONSECA FROELICH, MARIA RODRIGUES, VALERIO EURICO STEIN, MARIA DE LOURDES GONÇALVES DE JESUS, MARIA DOMINGAS DE SOUZA, ELISABETH SEARA PENHA, JAIR CASTELO, ALESSANDRO DE ABREU LIMA, FERNANDO BORGES DE AGUIAR, LUANA GOMES SOUZA, MARIA BENEDITA GONÇALVES DE JESUS, MARCELO LOURENÇO CASSOLI, PEDRO RODRIGUES, DERALDO VIANA DA SILVA, VANDERSON ALVES STEIN, MATHEUS ALVES STEIN CARDOSO, VALÉRIA ALVES STEIN CARDOSO, FABIANA ANDRÉ DE OLIVEIRA, HEMERSON PEREIRA MONTEVERDE, ANTONIO LUIZ DA SILVA e LUCAS FERNANDES RAMOS MOTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

A agravante se insurge contra decisão
que deferiu o pedido liminar

formulado
na “
ação
de
obrigação de fazer
”

ajuizada
contra ela
e contra o Município
d
e Serra, a Companhia Espírito-Santense
d
e Saneamento – Cesan
e
Ambiental Serra Concessionária
d
e Saneamento S. A.

p
elos agravados e determinou que os réus
“forneçam seus serviços (água, energia elétrica, esgotamento sanitário), às residências dos autores, localizados na Avenida Paulo Miguel Bohomoletz, Civit I, ao lado da Fibrasa”,
no prazo de 10 (dez) dias para o início das obras, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Sustentou a agravante, em síntese, que
1) “não há permissão para a realização da ligação eis que o lote está situado em área de preservação ambiental, além disso, o local é ocupado de maneira irregular, conforme ventilado na própria petição inicial e na decisão agravada”; e
2) “também é nítido que o prosseguimento do feito com o deferimento de atos de execução da absurda astreinte fixada, resultará em graves e irreparáveis prejuízos à agravante, propiciando o enriquecimento sem causa dos agravados, na medida em que sequer há um teto fixado”.

O recurso deve ser parcialmente provido.

Como bem registrado pela Magistrada de primeiro grau, o acesso à energia elétrica “é direito dos autores, tratando-se de bem essencial, assegurado constitucionalmente”. Ademais, não foi demonstrada a inviabilidade técnica para a prestação do serviço, mas, ao contrário, a própria recorrente confirma que outros moradores da localidade já recebem energia elétrica. Dessa forma, reconheço a probabilidade do direito dos agravados ao recebimento do mencionado bem, suficiente para manutenção da decisão recorrida.

Trago a lume venerandos julgados de egrégios Tribunais pátrios nos quais, a meu ver, a aludida decisão encontra conforto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência deferida em Primeiro Grau. Instalação e fornecimento de energia elétrica ao imóvel do autor. Recurso da concessionária de serviço público. Presença dos requisitos insertos no art. 300 do CPC. Doutrina. Hipótese em que a exigência de regularização da propriedade não pode impedir o acesso a serviço público essencial. Ocupação irregular de área ambiental que não autoriza a concessionária de energia elétrica a se recusar a fornecer o serviço ao imóvel indicado pelo agravado, pois tal ato implicaria ofensa ao direito básico da saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Serviço público de natureza essencial. Direito básico de todo cidadão. Precedentes do TJSP. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2114800-12.2020.8.26.0000; Ac. 14011633; Bertioga; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jonize Sacchi de Oliveira; data do julgamento: 29-09-2020; data da publicação no Diário: 15-10-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA E ÁGUA POTÁVEL. IMÓVEL OBJETO DE LITÍGIO FAMILIAR. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. Feito que envolve fornecimento de água e energia elétrica, bens jurídicos considerados essenciais aos cidadãos. Revela-se desarrazoado as rés condicionarem o fornecimento de serviços essenciais à comprovação de regularidade da posse ou propriedade do imóvel, uma vez que tal requisito perpassa a competência das concessionárias. A essencialidade dos serviços de água e energia elétrica, assegurados constitucionalmente, devem prevalecer sobre litígios familiares sobre o bem envolvendo o agravante e seus irmãos. Em casos como o presente, deve existir uma preponderância do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, forte no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal. O fato de cuidar-se de ocupação irregular não seria, por si, impeditivo à prestação dos serviços públicos essenciais postulados. Entendimento da jurisprudência dominante do TJ/RS. Tais constatações evidenciam a necessária responsabilização das concessionárias de serviço público, consistindo o fornecimento de água e energia elétrica em serviços essenciais, necessários à preservação do direito à saúde e da dignidade humana, previstos constitucionalmente. Decisão reformada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJRS; AI 9064-63.2019.8.21.7000; Teutônia; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Laura Louzada Jaccottet; data do julgamento: 29-05-2019; data da publicação no Diário: 10-06-2019).

Lado outro, a multa diária fixada em R$1.000,00 (mil reais) não se afigura excessiva, notadamente se considerada a relevância dos interesses que estão sendo tutelados por meio da decisão recorrida. Contudo, a fixação de um teto para sua incidência é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Ao limitar o valor máximo do somatório das
astreintes
, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento” (AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 18-06-2015, data da publicação/fonte: DJe 30-06-2015). Tenho que as astreintes devem ser limitadas em R$100.000,00 (cem mil reais).

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso e limito as astreintes em R$100.000,00 (cem mil reais).

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004286-39.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A
.

AGRAVADOS: IDELVA DE MELLO SANT'ANNA, ENY DA FONSECA PAZINI, MARLENE MARIA FONSECA FROELICH, MARIA RODRIGUES, VALÉRIO EURICO STEIN, MARIA DE LOURDES GONÇALVES DE JESUS, MARIA DOMINGAS DE SOUZA, ELISABETH SEARA PENHA, JAIR CASTELO, ALESSANDRO DE ABREU LIMA, FERNANDO BORGES DE AGUIAR, LUANA GOMES SOUZA, MARIA BENEDITA GONÇALVES DE JESUS, MARCELO LOURENÇO CASSOLI, PEDRO RODRIGUES, DERALDO VIANA DA SILVA, VANDERSON ALVES STEIN, MATHEUS ALVES STEIN CARDOSO, VALÉRIA ALVES STEIN CARDOSO, FABIANA ANDRE DE OLIVEIRA, HEMERSON PEREIRA MONTEVERDE, ANTONIO LUIZ DA SILVA e LUCAS FERNANDES RAMOS MOTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA. LOTEAMENTO IRREGULAR. SERVIÇO ESSENCIAL. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - O acesso à energia elétrica é direito fundamental e, no caso, não foi demonstrada a inviabilidade técnica para a prestação do serviço. Ao contrário, a própria recorrente confirmou que outros moradores da localidade já recebem o aludido bem. Está, pois, caracterizada a probabilidade do direito dos agravados, suficiente para manutenção da decisão recorrida..

2. - Ao limitar o valor máximo do somatório das
astreintes
, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento. Precedente do STJ.

3. - Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Vi
stos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de 20
2
2
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.